Tribunal: TJSP
Processo: 1009020-23.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência - Apelo do réu - Golpe do "QR CODE" - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 297 do C. STJ - Falha na prestação dos serviços incontroversa - Teoria do risco da atividade - Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica por suposto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência - Apelo do réu - Golpe do "QR CODE" - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 297 do C. STJ - Falha na prestação dos serviços incontroversa - Teoria do risco da atividade - Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica por suposto preposto do réu - Transações bancárias (empréstimo e pagamento de boleto) que destoam do perfil de cliente da demandante - Instituição financeira que também contribuiu para o evento danoso - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras - Súmula no 479 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal - Dano moral não configurado - Sucumbência recíproca - Honorários advocatícios devidos, por ambas as partes - Recurso parcialmente provido para rejeitar a indenização por danos morais.